Tribunal: TJMT
Processo: 1050268-95.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050268-95.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EVERTON CARDOSO FERREIRA - CPF: 746.410.771-34 (EMBARGADO), CAROLINE FRANCA FERREIRA BATISTA - CPF: 730.797.742-72 (ADVOGADO), ELENICE AZEVEDO CASTRO SILVA - CPF: 512.547.002-34 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (EMBARGANTE), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1050268-95.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
GOLDEM GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA- ME.

EMBARGADO:
EVERTON CARDOSO FERREIRA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CORRETORA IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DANOS MATERIAIS. TEMA 1.173 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve condenação solidária de corretora imobiliária por danos materiais decorrentes de relação de consumo, sob alegação de omissão quanto à comprovação do prejuízo material, à aplicação do Tema 1.173 do Superior Tribunal de Justiça e de contradição no julgamento, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a prova dos danos materiais e a responsabilidade da corretora imobiliária; (ii) se há contradição interna apta a justificar a oposição de embargos declaratórios; (iii) se estão presentes os pressupostos para atribuição de efeitos modificativos ao julgado e para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa aos danos materiais, concluindo pela manutenção da condenação com fundamento no conjunto probatório constante dos autos, inexistindo omissão quanto à matéria.

4.

A responsabilidade solidária da corretora imobiliária foi devidamente enfrentada pelo colegiado, que reconheceu sua integração à cadeia de fornecimento e o proveito econômico obtido na negociação, aplicando as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor às circunstâncias concretas da demanda.

5.

A alegação de contradição não se sustenta, porquanto o acórdão apresenta coerência lógica entre as premissas fáticas e jurídicas adotadas e a conclusão alcançada, inexistindo incompatibilidade interna entre fundamentação e dispositivo.

6.

Os embargos de declaração não constituem instrumento destinado à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para obtenção de novo julgamento da causa.

7.

Os efeitos infringentes somente são cabíveis quando constatado vício previsto no art. 1.022 do CPC cuja correção implique alteração do resultado do julgamento, hipótese não configurada nos autos.

8.

O prequestionamento não exige manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, observando-se, ainda, a disciplina do art. 1.025 do CPC.

9.

O acórdão embargado observou o dever constitucional de fundamentação, não incidindo qualquer das hipóteses previstas no art. 489, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão aprecia de forma expressa e fundamentada as questões relevantes submetidas ao julgamento, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. 2. A pretensão de rediscutir matéria já decidida ou de reexaminar a valoração das provas não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. 3. O prequestionamento decorre da efetiva apreciação da matéria jurídica debatida, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1050268-95.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
GOLDEM GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA- ME.

EMBARGADO:
EVERTON CARDOSO FERREIRA.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença que declarou a rescisão contratual e condenou solidariamente as requeridas à restituição dos valores pagos pelo consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição, notadamente quanto: (i) à alegada ausência de comprovação dos danos materiais fixados em R$ 35.000,00; (ii) à incidência do Tema 1.173 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) à alegada impossibilidade de responsabilização da corretora imobiliária pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do empreendimento; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais.

Afirma que o julgamento não enfrentou adequadamente as teses defensivas apresentadas na apelação e requer o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que o acórdão examinou de forma exaustiva todas as matérias devolvidas à apreciação do colegiado, inexistindo qualquer vício enquadrável nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Aduz que a embargante busca apenas rediscutir o mérito já decidido, providência incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o simples fundamento de inconformismo da parte vencida.

Pois bem.

No caso concreto, examinando detidamente o acórdão embargado, não se verifica a existência de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

A embargante sustenta, inicialmente, omissão quanto à comprovação dos danos materiais fixados em R$ 35.000,00.

Todavia, a leitura do acórdão revela que a Câmara Julgadora apreciou expressamente a controvérsia relativa aos valores desembolsados pelo consumidor, concluindo pela manutenção da sentença diante do conjunto probatório produzido nos autos.

A circunstância de a embargante discordar da valoração conferida às provas não caracteriza omissão.

Na realidade, o que se pretende é a reapreciação do acervo probatório para obtenção de conclusão diversa daquela adotada pelo colegiado.

Entretanto, a discordância da parte com a fundamentação adotada não se confunde com ausência de fundamentação.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao Tema 1.173 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão examinou a responsabilidade da corretora imobiliária à luz das peculiaridades do caso concreto, reconhecendo que a empresa participou da cadeia de fornecimento do produto imobiliário e auferiu proveito econômico da negociação realizada com o consumidor.

Conforme consignado no julgado, o regime protetivo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

A conclusão alcançada decorreu da análise das circunstâncias específicas dos autos, especialmente da efetiva participação da embargante na comercialização do empreendimento.

A tese relativa à inexistência de responsabilidade da corretora foi enfrentada expressamente pelo colegiado.

A propósito, o próprio acórdão consignou que a questão central consistia justamente em definir se a corretora imobiliária integrava a cadeia de fornecimento e poderia responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Após enfrentar essa questão, a Câmara concluiu pela manutenção da condenação solidária.

Portanto, não há omissão a ser suprida.

A insurgência da embargante traduz mera irresignação com a solução jurídica adotada.

Também não se verifica qualquer contradição interna.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela existente entre as premissas e a conclusão do próprio julgado.

Não se caracteriza pela divergência entre a decisão e a interpretação defendida pela parte.

No presente caso, o raciocínio desenvolvido no acórdão mostra-se coerente e harmônico.

As premissas fáticas e jurídicas adotadas conduzem logicamente à conclusão alcançada.

Inexiste incompatibilidade interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado.

Observa-se, ainda, que a embargante busca conferir efeitos infringentes aos aclaratórios.

Todavia, os efeitos modificativos somente são admitidos em situações excepcionais, quando a correção do vício identificado conduz inevitavelmente à alteração do resultado do julgamento.

Como não foi constatado qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC, não há espaço para modificação do acórdão.

A pretensão deduzida pela embargante revela inequívoco propósito de rediscutir matéria já examinada e decidida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal apto a promover novo julgamento da controvérsia.

Quanto ao pedido de prequestionamento, igualmente não assiste razão à embargante.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

É suficiente que enfrente as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

O prequestionamento decorre da efetiva apreciação da matéria debatida, sendo desnecessária a referência literal a cada artigo de lei indicado pela parte recorrente.

Nesse sentido, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, a mera rejeição dos embargos não impede eventual discussão da matéria em sede extraordinária.

Destaca-se, ainda, que o acórdão embargado observou integralmente o dever constitucional de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Foram analisadas as teses necessárias ao julgamento da controvérsia.

Não se verifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

A decisão embargada apresentou motivação clara, suficiente e coerente.

Dessa forma, conclui-se que os embargos de declaração foram manejados com finalidade nitidamente infringente, sem demonstração de efetiva obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Ante o exposto
, rejeito os
embargos de declaração opostos
por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026